Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-27.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000511-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAN APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 718.579.981-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. progressão de regime. Reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados. Inconformismo ministerial. Utilização do índice de 2/5. Inviabilidade. Circunstância de caráter pessoal que se estende às penas de crimes de natureza hedionda e/ou equiparada. Aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena quanto à fração para progressão de regime, mantendo-se 2/5 (40%) sobre condenações por crimes hediondos ou equiparados, mesmo após reconhecida a reincidência específica do reeducando.

2.

A decisão agravada considerou que, à época das práticas dos delitos inicialmente unificados, o reeducando era primário, entendendo-se incabível aplicar a fração mais gravosa de 3/5 (60%) a essas condenações.

3. O Ministério Público pugna pela aplicação da fração de 3/5 sobre todas as penas unificadas de natureza hedionda ou equiparada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime deve incidir sobre todas as penas unificadas de mesma natureza, ainda que parte das condenações tenha sido proferida quando o apenado ainda era primário.

III. Razões de decidir

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência constitui condição pessoal do apenado, repercutindo sobre todas as penas de crimes hediondos ou equiparados unificadas para fins de progressão de regime, não sendo cabível a aplicação de frações distintas.

6. O art. 112, VII, da LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, estabelece o cumprimento de 60% da pena para apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, sendo essa a fração aplicável sobre o total da pena unificada.

7. Não há violação à coisa julgada na aplicação da fração de 3/5 sobre todas as condenações hediondas, pois não se altera o conteúdo das sentenças condenatórias, mas apenas se reconhece a condição atual do apenado para fins de execução penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é uníssona no sentido de que, havendo unificação das penas por crimes hediondos e equiparados, deve-se aplicar a fração de 60% para progressão de regime ao total da pena, desde que reconhecida a reincidência específica.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e aplicar a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda ou equiparada.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal do apenado, devendo incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. A aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, pois decorre da condição atual do apenado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/10/2021; TJMT, N.U 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 23/02/2024; TJMT, N.U 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 28/02/2025; TJMT, N.U 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 04/04/2025; TJMT, N.U 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 03/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no bojo da execução penal n. 0002957-06.2016.8.11.0042, indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime sobre todas as penas impostas ao agravado por crimes hediondos ou equiparados, mantendo a fração de 2/5 (40%) (Id. 262516758).

Em suas razões, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, argumentando que o reeducando se tornou reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados a partir da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 09/01/2024, uma vez que já possuía condenações anteriores definitivas pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado) e equiparado (tráfico de drogas). Sustenta que a reincidência é de natureza subjetiva, afeta à pessoa do condenado, devendo, portanto, influenciar o cálculo de todas as penas unificadas de natureza hedionda e equiparada à hedionda para fins de progressão de regime (Id. 262516756).

Em contrarrazões, o agravado, representado pela Defensoria Pública, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação do cálculo diferenciado para cada crime, conforme a condição do sentenciado, se primário ou reincidente, à época dos fatos. Alega que a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas somadas representaria excesso de execução e violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, individualização da pena, separação dos poderes e coisa julgada. (Id. 262516767).

Por sua vez, o Juízo
a quo
manteve a decisão em seus próprios fundamentos (Id. 262516768).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja aplicada a fração de 60% para os crimes hediondos, em razão da reincidência específica, e a fração de 20% para o crime comum do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO -
Irresignação Ministerial – Pedido de retificação do cálculo de pena – Aplicação do percentual considerando as penas unificadas – Procedência – Réu reincidente específico em crime hediondo – Aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) – Necessidade de aplicação de percentual diferenciado quanto ao crime comum -Natureza de cada delito não se altera com a unificação das penas – Reeducando que possui três condenações por crimes hediondos e uma por crime comum – Cálculo diferenciado – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.”
(Id. 262644759,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Conforme relatado, cuida-se de inconformismo ministerial com a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução penal n. 0002957-06.2016.8.11.0042, indeferiu o pedido de retificação da fração de pena a ser cumprida pelo reeducando
Willian Aparecido Ferreira de Souza
para fins de progressão de regime, em relação aos crimes hediondos ou equiparados.

O Magistrado singular considerou que, à época das práticas delitivas contidas nas guias n. 0015684-59.2012.8.11.0002 (homicídio qualificado) e n. 0020908-47.2015.8.11.0042 (tráfico de drogas), o apenado não possuía condenação por delito hediondo ou equiparado capaz de gerar a reincidência, ostentando a condição de primário, diferentemente do que ocorre em relação à guia n. 1003613-85.2024.8.11.0002 (tráfico de drogas), quando já havia se tornado reincidente (Id. 262516758).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que a reincidência é circunstância pessoal do apenado, que irradia efeitos sobre a totalidade das penas em execução, de modo que, uma vez reconhecida a reincidência específica em crime hediondo, deve ser aplicada a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas de mesma natureza, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Neste caso, o cerne da questão consiste em definir se, uma vez reconhecida a reincidência específica em crime hediondo, tal condição deve repercutir sobre todas as penas por crimes hediondos ou equiparados em cumprimento, mesmo aquelas impostas quando o apenado ainda era primário.

Para tanto, a pretensão ministerial encontra amparo na jurisprudência pátria.

Antecipadamente, embora tenha adotado entendimento diverso com o aqui sustentado pelo agravante quando do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033377-25.2024.8.11.0000, tendo melhor meditado acerca da matéria, para após filiar-me ao posicionamento prevalente no âmbito desta Corte Estadual e no do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece percentuais distintos de cumprimento de pena para a progressão de regime, conforme a natureza do crime, seus resultados e o histórico criminal do executado. Confira-se:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

(...)”.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a reincidência constitui condição de caráter pessoal, cujos efeitos repercutem sobre a integralidade da pena em execução, mesmo que parte das condenações tenha sido proferida anteriormente à sua configuração. Veja-se:

“(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
. 6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (...)”
(REsp n. 2.017.384/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

“(...) 2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que
a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
. 3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime. 4. Agravo regimental não provido (...)”
(AgRg no HC n. 660.579/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

Esse entendimento decorre da própria interpretação da Lei de Execução Penal, que leva em consideração o juízo de reprovação individual do apenado com base na sua condição atual, observando a trajetória delitiva como um todo, e não de forma compartimentada. Assim, uma vez reconhecida a reincidência específica em crime hediondo, deve-se aplicar, para o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime, a fração de 3/5 sobre a totalidade da pena que ostentem natureza hedionda ou equiparado a hedionda, ainda que parte dela resulte de condenações anteriores, em que a reincidência não tenha sido reconhecida.

De tal modo, não obstante o argumento defensivo, qual seja, que o referido entendimento implicaria violação à coisa julgada, ressalta-se que não há modificação da condenação original, mas apenas o reconhecimento de nova condição pessoal do condenado que repercute na forma de execução da pena. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ofensa à coisa julgada na aplicação deste entendimento. Confira-se:

“(...) 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada
(...)”
(AgRg no HC n. 903.170/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

No caso concreto, observa-se que
Willian Aparecido Ferreira de Souza
cumpre pena unificada de
32 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
(Id. 262516770 – pág. 112 a 116), em regime fechado, pela prática dos seguintes crimes:

1.
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), com pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias, fato ocorrido em
4.8.2015,
com trânsito em julgado em
3.3.2016
, processo n. 0020908-47.2015.8.11.0042 (Id. 262516769 - pág. 139);

2.
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 61, II, “f” e art. 65, I e III, “d”, ambos do CP), com pena de 16 anos, fato ocorrido em
10.6.2012
, com trânsito em julgado em
6.6.2016
, processo n. 0015684-59.2012.8.11.0002 (Id. 262516769 - pág. 139);

3.
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 2º, da Lei n. 8.072/90), com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias (Id. 262516770 - pág. 107), e
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 61, I, do CP), com pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias, fatos ocorridos em
9.1.2024
, com trânsito em julgado em
27.9.2024
, processo n. 1003613-85.2024.8.11.0002 (Id. 170695565 do referido processo).

Logo, as penas foram devidamente unificadas, fixando-se o total de
32 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
como marco para fins de cálculo. Contudo, ao reconhecer a reincidência específica, deveria ter sido aplicada a fração de 3/5 (60%) sobre todas as penas impostas por crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime, e não apenas sobre a última condenação (tráfico de drogas).

Para corroborar o entendimento exposto, segue jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual:

“(...)
O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime
. Recurso desprovido.”
(N.U 1001426-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena
. 4.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa (3/5) deve incidir sobre toda a pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos
. (...) 5. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime (...)”
(N.U 1032588-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“(...) 3.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime
. 4.
No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza
. 5. Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013. (...) Teses de julgamento: ‘1.
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime
. 2.
Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado
.’ (...)”
(N.U 1032813-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“(...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios
. A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime,
uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado.
(...) Tese de julgamento: ‘
A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente
’. (...)”
(N.U 1004352-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Portanto, é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência específica do agravante em crimes hediondos e equiparados deve estender-se, no âmbito da execução penal, a todas as penas unificadas da mesma natureza (hediondos ou equiparados).

Assim, a decisão agravada, exige a sua reforma para que seja aplicada a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre todas as penas unificadas impostas pelos crimes hediondos e equiparados.

De mais a mais, quanto à condenação por crime de natureza comum (porte ilegal de arma de fogo), cumpre ressaltar que tal aspecto não foi objeto específico da decisão agravada, tampouco das razões recursais ministeriais ou das contrarrazões defensivas, que se limitaram a discutir a aplicação da fração de 3/5 (60%) às condenações por crimes hediondos ou equiparados, não cabendo, portanto, qualquer deliberação a respeito neste momento.

Diante do exposto, e em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço do agravo
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
dou-lhe provimento
, a fim de que seja aplicada a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime exclusivamente sobre as penas relativas a crimes hediondos ou a eles equiparados, à luz de sua condição atual de reincidente específico em crimes dessa natureza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025